Tribunal: TJDFT
Processo: 0705919-53.2025.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTACULO. CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIOS ACEITOS PELA JURISPRUDENCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Santa Maria/DF que, ao julgar procedente a pretensão punitiva estatal, condenou os acusados pelo crime previsto no art. 155, §4o, incisos I e IV, do Código Penal (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de agentes).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é possível, nos casos de crime de furto duplamente qualificado, deslocar uma qualificadora para a primeira fase e a outra ser utilizada como qualificadora do crime.
III. Razões de decidir.
3. O crime de furto qualificado, praticado com o rompimento de obstáculo e em concurso de pessoas, encontra respaldo no art. 155, § 4o, I e IV, do CP, sendo comprovadas nos autos a materialidade e a autoria quanto aos dois apelantes. 4. A jurisprudência admite a utilização de mais de uma qualificadora, sendo possível transpor a(s) excedente(s) para a primeira fase da dosimetria, desde que com fundamentação idônea. 5. No caso em análise, observa-se que o magistrado adotou o parâmetro facultativo de aumento de 03 meses para exasperar a pena em virtude de uma circunstância judicial, os antecedentes. 5.1 Conquanto não seja este o entendimento e o patamar comumente empregado por esta Relatora, diante da ausência de recurso por parte do Ministério Público em relação a fração de aumento utilizada pelo juiz sentenciante e da vedação da reformatio in pejus, conserva-se a o padrão utilizado de aumento de 03 meses a cada circunstância valorada de forma negativa. 5.2.Mantém-se a aplicação do aumento de 03 (três) meses sobre cada circunstância valorada de forma negativa, pois mais favorável ao réu, em relação ao critério prevalente na jurisprudência desta Corte (1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima cominadas).
IV Dispositivo.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.